Tribunal: TJES
Processo: 5000618-72.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-72.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: FABIO AMBROZIO NASCIMENTO TRINDADE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000618-72.2024.8.08.9101

PROCESSO DE ORIGEM Nº 5000173-05.2024.8.08.0064

IMPETRANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

UNIDADE COATORA/IMPETRADA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. DECRETO 2821-R/2011. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE. ARBITRAMENTO DE FORMA PROPORCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Mandado de Segurança Id. 9797551.

VOTO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra ato supostamente ilegal proferido pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA, no processo de origem nº 5000173-05.2024.8.08.0064.

Pretende-se com o presente
mandamus
cassar decisão proferida no processo de origem, que considerou legal a fixação de honorários advocatícios em favor de advogado dativo, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para um único ato, o que considera altamente incompatível com o ordenamento pátrio fixar os honorários em quantia demasiadamente elevada. Argumenta que houve violação direta ao Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, atualizado pelo Decreto Estadual nº 4.987-R/2021, que regulamenta o limite do valor dos honorários aos defensores dativos. Razão pela qual requer que este Colegiado Recursal mitigue o quantum liquidado a título de honorários advocatícios, em atenção, sobretudo, ao princípio da indisponibilidade das contas públicas.

Na decisão monocrática de Id. 11522820, deferi a liminar pleiteada para declarar a desproporcionalidade do valor arbitrado, fixando os honorários do advogado dativo em R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), adequando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 85, § 2º e §8º do CPC.

Não houve manifestação do juízo de origem, apesar de notificado, consoante Id. 11565235.

Inicialmente, como já destacado na decisão monocrática de Id. 11522820, ressalto que em sede de Juizados Especiais, são irrecorríveis as decisões, em regra. Nesse mesmo sentido, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais com mandado de segurança.

Apenas se é admitido o instrumento processual invocado de forma excepcional, quando se trata de insurgência contra decisão sem fundamentação, ou, ainda, quando se trata de decisão ilegal ou teratológica.

Dito isso, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, observa-se que foi arbitrado quantia desproporcional entre o serviço prestado e a contraprestação pecuniária, uma vez que o defensor dativo atuou, em apenas, um único ato perante o Tribunal do Juri (Id. 9797552 - Pág. 10).

Como podemos ver o DECRETO Nº 4.987 - R, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021:

Altera o Decreto nº 2821-R, de 10 de agosto de 2011 que regulamenta forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais, majorando o valor limite dos honorários advocatícios a serem arbitrados.

(...)

Art. 1º O Decreto nº 2811-R, de 10 de agosto de 2011, que regulamenta a forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais, passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 2º Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de:

I - até R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) para os procedimentos do Tribunal Júri;”

Nessa mesma linha, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000252-10.2020.8.08.0032 AGRAVANTE: MARCIO HEMANOELL DA SILVA DEODORO GOMES AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CIVIL HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB E DO DECRETO 2821-R/2011 ARBITRAMENTO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Sobre os honorários advocatícios devidos a defensores dativos, sabe-se que o seu arbitramento não está adstrito à Tabela da OAB e que a fixação com base nas diretrizes do Código de Processo Civil não viola o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, e, ainda, que as diretrizes do Decreto Estadual nº 2.821-R, de 10/08/2011, apesar de não vincularem, podem servir de baliza para o julgador.
2. Considerando a natureza da causa e o tempo exigido para o seu serviço, além de o ato judicial ter sido realizado em comarca contígua a em que possui escritório, bem como a análise da jurisprudência deste eg. TJES, que vem fixando honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) pela pratica de dois ou três atos processuais (vide, por exemplo: Apelação Criminal, 050130029668, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020), necessária a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo para R$ 500,00 (quinhentos reais), a quo levando em consideração o disposto no art. 85, § 2º do CPC. 3. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 10 de novembro de 2020. DES. PRESIDENTE/RELATOR. 7 TJ-ES - AI: 00002521020208080032, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 10/11/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000226-84.2018.8.08.0063 APELANTE: GUILHERME HENRIQUE SILVA HOLLUNDER APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CIVIL PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INAPLICABILIDADE DA TABELA DA OAB E DO DECRETO 2821-R/2011 ARBITRAMENTO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO DESPROVIDO. 1. Sobre os honorários advocatícios devidos a defensores dativos, sabe-se que o seu arbitramento não está adstrito à Tabela da OAB e que a fixação com base nas diretrizes do Código de Processo Civil não viola o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, e, ainda, que as diretrizes do Decreto Estadual nº 2.821-R, de 10/08/2011, apesar de não vincularem, podem servir de baliza para o julgador. 2. Considerando a natureza da causa e o tempo exigido para o seu serviço, além da haver tramitado a ação na mesma comarca em que possui escritório, considera-se razoáveis e proporcionais os honorários advocatícios arbitrados pelo juiz sentenciante, não havendo motivos para a sua majoração, sob pena de se autorizar o seu enriquecimento ilícito. 3. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 04 de junho de 2019. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - APL: 00002268420188080063, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2019)

Nesse sentido, para evitar enriquecimento ilícito do advogado dativo, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, confirmo a decisão monocrática de Id. 11522820 para CONCEDER DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA e declarar a desproporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo, nos autos de origem nº 5000173-05.2024.8.08.0064, o qual fixo em R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), adequando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 85, § 2º e §8º do CPC.

Sem condenação em custas. Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)